Tribunal: TJSP
Processo: 2264721-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência contra decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento da pessoa jurídica executada – Ausência de indicação, pela devedora, de outros bens ou formas de quitar o débito – Penhora do faturamento que se delineia como a medida mais razoável, no contexto do caso concreto – Inteligência dos artigos 805, parágrafo único

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência contra decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento da pessoa jurídica executada – Ausência de indicação, pela devedora, de outros bens ou formas de quitar o débito – Penhora do faturamento que se delineia como a medida mais razoável, no contexto do caso concreto – Inteligência dos artigos 805, parágrafo único e 866, caput, ambos do CPC – Redução do fator de constrição, de forma provisória, para 15% do faturamento líquido, até que o administrador nomeado pelo Juízo apresente plano para a melhor solução financeira ao caso – Decisão parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264721-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DBM
SYSTEM COMÉRCIO DIGITAL LTDA, DENY BIZAROLI DE MENDONÇA e
ROSANA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264721-79.2019.8.26.0000 -Voto no 13528
2
Agravo de Instrumento no: 2264721-79.2019.8.26.0000
Agravantes: DBM System Comércio Digital Ltda. e Outros
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Magistrado de 1o Inst.: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Comarca: São Paulo 1° Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
VOTO No 13.528
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” Insurgência contra decisão que determinou
a penhora de 30% do faturamento da pessoa jurídica executada
Ausência de indicação, pela devedora, de outros bens ou formas de
quitar o débito Penhora do faturamento que se delineia como a
medida mais razoável, no contexto do caso concreto Inteligência
dos artigos 805, parágrafo único e 866, caput, ambos do CPC
Redução do fator de constrição, de forma provisória, para 15% do
faturamento líquido, até que o administrador nomeado pelo Juízo
apresente plano para a melhor solução financeira ao caso

Decisão parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “DBM System
Comércio Digital Ltda. e Outros”, contra a r. decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhes move o “Banco Santander (Brasil) S.A.”, deferiu a
penhora de 30% do faturamento mensal da coexecutada pessoa jurídica, bem como nomeou
terceiro para o cargo de Administrador Judicial, nos moldes do art. 866, § 2°, do CPC.
Os executados interpuseram o presente agravo de instrumento,
argumentando que a Instituição Financeira exequente não teria exaurido os meios necessários
para a localização de bens dos executados, passíveis de penhora. No mais, alegam que a
referida constrição é elevada, de modo que infringe o princípio da menor onerosidade da
devedora (art. 805, do CPC). Nestes moldes, requer o cancelamento da penhora determinada.
Subsidiariamente, pugna pela estipulação da penhora em valor equivalente a 10% do
1 Fl. 54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264721-79.2019.8.26.0000 -Voto no 13528
3
faturamento líquido mensal da empresa coexecuatada.
O recurso foi processado pelo Desembargador Tavares de
Almeida, sem a outorga de efeito suspensivo (fl. 68).
Não houve apresentação de contraminuta, posto que,
equivocadamente, o Banco agravado optou por recolher custas no recurso, sem que fosse
instada para tanto (fls. 71/72).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 22/01/2019.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A princípio, convém salientar que, a par do princípio da “menor
onerosidade do devedor/executado”, também é de suma importância observar que o feito
executivo deve tramitar eminentemente no interesse do exequente, a fim de que a orientação
dos atos processuais se dê, a priori, no sentido da máxima efetividade da execução, cujo ápice
é a plena satisfação do credor (art. 797, do CPC).
Trata-se, pois, de dois postulados que devem ser analisados
conjuntamente, mediante o estabelecimento de uma relação balanceada, razoável e
proporcional.
Analisando o feito subjacente, constata-se que, a despeito de
invocar a ausência de esgotamento das medidas constritivas, segundo a gradação legal prevista
no art. 835, do CPC, a devedora/agravante deixou de indicar outros bens passíveis de
avaliação e penhora; bem como sequer fez menção de adimplir o débito no prazo que lhe fora
assinalado.
Em razão disto, a constrição sobre o faturamento da pessoa
jurídica executada apresenta-se com a medida mais adequada, posto que representa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264721-79.2019.8.26.0000 -Voto no 13528
4
imediato, a melhor alternativa para a devida perquirição patrimonial, verdadeiro escopo da
demanda executiva, consoante mencionado alhures.
É neste contexto que advém o preceito insculpido no artigo 866,
caput, do Código de Processo Civil: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se,
tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o
juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”
Este panorama também se adequa ao teor do parágrafo único,
do artigo 805, do CPC, que assim enuncia: “Ao executado que alegar ser a medida executiva
mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados.”
Estabelecido este norte, é possível concluir que a incumbência
de apresentar alternativas para a solução da crise jurídica, representada pelo débito
inadimplido, deve ser da própria devedora, em homenagem à própria boa-fé processual,
orientadora do comportamento das partes em Juízo.
Ademais, com acerto o d. Juízo de 1° grau nomeou
administrador isento e não ligado à administração da executada, com intuito de elaborar
exame nas contas e no fluxo de caixa da devedora, a fim de evitar prejuízos ao exercício da
atividade empresária.
Em outras palavras, em razão dos preceitos da razoabilidade e
da proporcionalidade, a penhora em apreço exige mesmo a nomeação de administrador isento
para exame e conferência das possibilidades financeiras da executada, para que não haja
efetivo risco de descontinuidade da sua atividade.
Sob estas bases, até que o administrador nomeado pelo d. Juízo
de 1° grau faça os estudos necessários para que se descortine a melhor forma para a solução do
débito, é razoável diminuir a alíquota arbitrada na r. decisão impugnada, para que que,
provisoriamente, estabeleça-se a constrição sobre montante equivalente a 15% do
faturamento líquido mensal da “DBM System Comércio Digital Ltda.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264721-79.2019.8.26.0000 -Voto no 13528
5
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a reforma parcial da decisão agravada, apenas
e tão somente para reduzir, provisoriamente, o percentual de penhora do faturamento líquido
da “empresa” executada para o montante de 15%, até que o administrador nomeado pelo d
Juízo de 1° grau indique a melhor solução para o caso.
Por esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)